Tribunal: TJSP
Processo: 0018839-81.2022.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pedido de progressão para o regime aberto – Indeferimento pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o sentenciado foi beneficiado com progressão ao regime semiaberto recentemente, devendo nele permanecer por maior período até que dê prova de aptidão e se possibilite o retorno gradativo ao meio social – Quem se encontra no regime prisional

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pedido de progressão para o regime aberto – Indeferimento pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que o sentenciado foi beneficiado com progressão ao regime semiaberto recentemente, devendo nele permanecer por maior período até que dê prova de aptidão e se possibilite o retorno gradativo ao meio social – Quem se encontra no regime prisional mais severo (fechado), não pode, sem antes passar pelo intermediário (semiaberto), ser agraciado diretamente com o regime aberto. Vedada a progressão "per saltum" do regime fechado para o aberto (Súmula 491/STJ) – Não acolhimento do inconformismo da Defesa – Cabe observar, outrossim, o histórico prisional desfavorável no curso da execução penal, onde vige o princípio do "in dubio pro societate" – RECURSO DESPROVIDO.